Tribunal: TJMT
Processo: 0011553-28.2006.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011553-28.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILON DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA (VÍTIMA), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA (ASSISTENTE), VALDENICE IGNÁCIO (ASSISTENTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.
REQUERIDA A DESPRONÚNCIA DO
RECORRENTE
– ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
P
LEITO
SUBSIDIÁRIO
VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES
A DA VÍTIMA

–
INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
3.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Marilon

d
a Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0011553-28.2006.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado

pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença desta unidade judiciária
.

O recorrente
, n
as razões que se encontram no ID
130923323
,
requer
eu
a sua
despronúncia
,

ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que
ele
seja o autor do crime narrado na exordial acusatória.
E, s
ubsidiariamente,
postulou
o
decote da
qualificadora
prevista no inciso IV
do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
130923326
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação
exteriorizado no ID
130923327
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
137906160
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso, para que seja mantida
inalterad
a
a
decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
130
921774
, p. 01/0
6
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Provam os autos de
Inquérito Policial no 2006/132 – numeração única 11553-28.2006.811.0042
, que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de outubro de 2006, por voltas das 18:30 horas,
NO INTERIOR DO TÁXI DA VÍTIMA SENIVALDO BEZERRA DA SILVA, QUE ESTAVA ESTACIONADO NO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA/SINFRA, situada no Centro Político Ad
ministrativo, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com um objeto
pérfuro-cortante
, não apreendido nos autos, o denunciado
M
A
RILON tentou
mata-la
(fls. 04/verso).

Desponta dos autos inquisitoriais que o Ofendido era taxista e trabalhava num ponto defronte
ao HOSPITAL SANTA HELENA, nesta Capital.

Apurou-se que na data do enfocado homicídio
tentado, o Denunciado se apressou para a vítima e para o taxista LAÉRCIO FERREIRA DOS SANTOS e permaneceu
nos arredores do ponto de taxi, durante todo o período vespertino.

Consta do caderno policial que o acusado conversava com o Ofendido naquele
ponto de taxi e que num dado momento, já no final da tarde, pediu que a vítima o levasse
até a ASSEMBL
E
IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que ele pudesse
bater o ponto
, vez que dizia que lá trabalhava (fls. 61/62).

Em seguida, o denunciado entrou e se sentou no banco traseiro do táxi do Ofendido, da marca VW, modelo Parati, de cor prata, JZO-
9905, também apreendido nos autos (fls. 06).

Ao chegarem na frente do prédio da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, o acusado MARILON nele entrou
e logo em seguida retornou para o taxi da vítima SENIVALDO, quando lhe pediu que o levasse
para os fundos do prédio da SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA/SINFRA, sob a falsa alegação de que por aquele outro local, ele poderia entrar
no prédio público da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em que pretendia bater ponto.

Então, a
Vítima conduziu o seu táxi até os fundos do prédio da SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA/SINFRA, e o estacionou, com o denunciado MARILON
sentado atrás, no banco do passageiro.

Em seguida, o Acusado surpreendeu o
ofendido SENIVALDO, porque lhe agarrou pelas costas e pelo pescoço e, com a evidente
intenção de
mata-lo
,
desferiu-lhe
golpes com um objeto
pérfuro-cortante
,
não apreendido nos autos, dificultando-lhe a defesa.

Por sua vez, a Vítima, com dificuldade, já ferida
, conseguiu se desvencilhar do Denunciado e abrir a porta do carro, e pediu socorro aos transeuntes.

Na sequência, o Acusado foragiu do local do crime.

Os golpes desferidos pelo Denunciado atingi
ram
a região
carotidiana
(pescoço)
do Ofendido, conforme comprovam o laudo pericial médico de lesão corporal, mapa topográfico e laudo complementar acostados nas fls. 109/126.

O Ofendido foi socorrido por policiais militares e foi levado para o pronto socorro municipal de Cuiabá
, onde recebeu os cuidados médicos, que evitaram a sua morte (fls. 55/56).

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias
à vontade do denunciado MARILON.

Evidente que o Acusado também agiu com dissimulação,
porque apresentou-se como um simples cliente, invocou a falsa versão de que trabalhava na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para, finalmente, levar a vítima até o local pretendido e tentar
o hediondo delito.

O acusado MARILON não foi interrogado nos autos
, até a presente data, porque foragido e, por isto, foi qualificado indiretamente nas fls. 125.

[...]
.

Como é
cediço,
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese
o recorrente

sustent
ar
a inexistência de provas que imputam a autoria
à sua pessoa
,
o elenco probatório
produzi
do
reúne indicativos que o implicam como possíve
l
autor do crime em apuração, consoante se infere dos depoimentos
colhidos nas duas fases da persecução penal
, que foram reproduzidos na sentença de pronúncia da seguinte forma:

[...]
Ao ser interrogado em sede judicial, o réu negou a acusação descrita na denúncia e disse que não conhece a vítima tampouco tinha motivos para cometer o crime; que na época trabalhava no escritório da
Luppa
Administração e batia ponto às 07h da manhã e parava às 18h da tarde; que em 2006 veio apenas a trabalho para Cuiabá; que trabalhava como jardineiro na referida empresa (ID 71509193 - Pág. 2).

A vítima
Senivaldo
Bezerra da Silva, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, reconheceu e apontou o denunciado como sendo o autor do delito, bem como esclareceu a dinâmica do ocorrido, vejamos:

“Queo declarante traduz reconhecer fotograficamente o indivíduo identificado por MARILON DA SILVA, como sendo seu agressor na data do
ultimo
dia 10 de outubro do corrente ano; Que, o declarante exercendo a profissão de taxista tem seu ponto há aproximadamente sete anos nas proximidades do Hospital Santa Helena e TC Centro América; Que, na data do ocorrido esteve no ponto no período matutino e após por volta das 12:00 horas ali chegou o indivíduo identificado e reconhecido nestes autos como MARILON DA SILVA, possuindo
este
altura aproximada 1,70 metros, branco, cabelos castanhos faz uso de um bigodinho, não se recordando com convicção as roupas que o mesmo trajava na oportunidade apenas que o indivíduo trazia com sigo um capacete de cor verde objeto
o
qual reconhece como apreendido nos presente autos; QUE, nega haver conversado com tal indivíduo no período matutino e no período da tarde só conversou com o mesmo com relação a ajuda no fechamento da lanchonete pertencente a JUCILENE MORAES RIBEIRO DA SILVA; QUE conversou com tal indivíduo muito pouco, não se recordando com detalhes o que foi dito; QUE, não adentrou a lanchonete com tal indivíduo para lancharem juntos; QUE, se recorda do indivíduo identificado como MARILON realmente Ter permanecido no ponto de taxi por várias horas e que a conversa do mesmo era com relação a bater ponto na
Assembléia
; QUE, seu agressor ainda ajudou a fazer o fechamento da lanchonete de JUCILENE, porém esteve o tempo todo com o capacete às mãos; QUE, havendo ficado no final da tarde por último no ponto tal indivíduo aproximou mais uma vez desta feita solicitando do
declarante que o levasse no táxi até a
Assembléia
Legislativa onde viria
ha
bater o ponto uma vez que era vinculado aquele órgão; QUE, tal indivíduo adentrou no veículo pela porta
trazeira
sentando do lado oposto ao do condutor; Que, o declarante chegou a parar na frente da
Assembléia
sendo que o indivíduo desceu e disse: - “...vou lá bater o ponto...”, passando alguns minutos retornou traduziu que os guardas não o haviam deixado entrar e que era para entrarem pelos fundos, oportunidade em que rodearam o prédio e nos fundos do órgão havendo tal indivíduo permanecido sentado no banco
trazeiro
do lado oposto ao declarante chegando inclusive a travar com as mãos a porta dianteira; QUE, ao estacionar nos fundos da
Assembléia
lugar estava ermo e não havia ali qualquer pessoa, o indivíduo identificado como MARILN DA SILVA agarrou o declarante pelas costas e com uma das mãos passou um objeto cortante em seu pescoço; QUE, a reação do declarante foi de imediato embora já ferido conseguiu se desfazer da “gravata” aplicada pelo seu agressor soltando-se do mesmo conseguindo também abrir a porta, oportunidade em que correu para fora; QUE, a agressão a sua pessoa foi de forma abrupta e silenciosa, não disse o agressor reconhecido como MARILON DA SILVA qualquer palavra ou exigência apenas o golpeou; QUE, lhe escapando a vítima o agressor também abriu sua porta e correu em direção a pista que demanda ao DETRAN/MT; QUE, reafirma nunca Ter visto tal indivíduo anteriormente e não é de seu conhecimento poder Ter com aquele algum desafeto, bem como não lhe disse o agressor que queria rouba-lo apenas o golpeou tentado
por
fim a sua vida; QUE, esclarece o declarante que não
sobrevem
em sua vida particular e privada qualquer atitude ou procedimento que possa lhe ter gerado qualquer inimigo que venha a querer sua morte; QUE, também faz patentear que possui esposa, dois filhos menores e outros familiares diretos e desconhece que tenham entre qualquer um qualquer desafeto; QUE, da agressão sofrida seu agressor conseguiu apenas feri-lo fisicamente, não lhe sendo levado qualquer objeto ou numerário; QUE, traduz finalmente não conhecer o indivíduo que o agrediu tendo o visto apenas no dia em que os fatos ocorreram e
como já disse o reconhece sem sombra de dúvida fotograficamente
; QUE, após já recuperado deu por falto de uma importância que estava guardado no bolso de sua calça, sendo que embora consciente não se recorda em qual local do socorro que lhe foi prestado foi tal peça de roupa (calça) retirado, se no veículo do resgate ou no interior do Pronto Socorro Municipal (ID 38345162 - Pág. 77/78).”

Em juízo, a vítima disse que tudo o que foi lido na denúncia é o que realmente aconteceu. Na ocasião afirma que gostaria de saber o motivo pelo qual o denunciado tentou contra sua vida, argumentando que o implicado agiu com covardia, pois não falou que era assalto, não falou que era nada.

Que o acusado escutou que a vítima obteve lucros nas corridas e solicitou os seus serviços para levá-lo até o prédio da Assembleia Legislativa com o pretexto de que trabalhava naquele órgão e precisava bater o ponto.

Que ao chegar no local de destino, o denunciado desceu do automóvel e foi em direção ao prédio com o argumento de que iria bater o ponto, mas passados alguns minutos o denunciado retornou dizendo que os guardas não o deixaram entrar pela frente, mandando-o rodear por trás, ao que a vítima dirigiu-se com ele ao local indicado; que chegando no local, viu que era cercado de arame e não tinha passagem para que o denunciado fosse bater o ponto no local onde havia falado, nesse momento, o denunciado desceu do veículo junto com ele, tendo a vítima sugerido que retornassem para a frente do prédio pois ali não teria como passar; que quando a vítima retornou para o veículo e sentou-se no seu acento, quando foi surpreendida pelo denunciado que iniciou as agressões.

Que o denunciado ficou forçando a faca contra seu pescoço como se estivesse degolando uma galinha ou um frango; que em determinado momento conseguiu se desvencilhar das agressões e sair do veículo quando começou a pedir por socorro; que um policial que estava nos arredores viu tudo acontecer e somente por conta disso a vítima acredita que conseguiu sobreviver, pois sua voz estava muito fraca e mal conseguia pedir socorro; que o policial o colocou dentro do carro e o levou ao Pronto Socorro; que acredita que se não fosse pelo policial que o ajudou o denunciado acabaria por matá-lo ali mesmo.

Que ficou 04 (quatro) dias na UTI e 15 (quinze) dias de acompanhamento no hospital; que fez fisioterapia por 09 (nove) meses, contudo não voltou ao normal; que voltou a trabalhar aos poucos após 04 (quatro) meses; que mesmo trabalhando, fez terapia por causa de suas vistas e sua boca ficou muito torta, inclusive até hoje tem sequelas; que perdeu um pouco da sua visão, mas mesmo assim reconhece o acusado como seu o autor do fato delitivo.

A testemunha Jucilene Moraes Ribeiro da Silva, ouvida na fase policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, que o denunciado
Marilon
da Silva era a pessoa que permaneceu com a vítima durante todo o fatídico dia no Ponto de Taxi. Segue o depoimento da aludida testemunha:

“Quea declarante é proprietária de uma lanchonete instalada em frente ao Hospital Santa Helena nesta cidade; Que ao lado da lanchonete funciona um ponto de táxi tendo como um dos taxista a pessoa de SENIVALDO BEZERRA DA SILVA o qual sabe a depoente foi
vitima
de agressão com arma branca na tarde do
ultimo
dia 10 do corrente mês e ano; Que esclarece a depoente no dia dos fatos permaneceu um indivíduo branco, junto aos taxistas durante todo o dia sendo que tal indivíduo na oportunidade trazia consigo um capacete de cor verde cujo objeto reconhece o apreendido junto a estes autos; Que tal indivíduo inclusive ale de ficar conversando com a pessoa da
vitima
SENIVALDO BEZERRA DA SILVA durante todo o dia vieram inclusive até a sua lanchonete ainda no
periodo
da manhã onde ambos fizeram lanches e já no
periodo
da tarde pode ver a depoente que o indivíduo que acompanhava SENIVALDO sempre
estava fazendo sinais para um motoqueiro que circulava a área e que inclusive o indivíduo não rara vezes foi até ao motoqueiro conversando e após retornando; Que ambos o indivíduo desconhecido e o motoqueiro lhe são pessoas desconhecidas e que por ali nunca estiveram; Que apresentado um crachá de identificação da pessoa de MARILON DA SILVA da empresa LUPA ADMNISTRADORA contendo a foto do acima nominado a depoente traduz sem sombra de
duvida
, tratar-se do indivíduo que permaneceu durante todo o dia no Ponto de Táxi e acompanhou a vítima SENIVALDO por horas sentado e por volta DAS 17:00 horas tal indivíduo identificado por MARILON DA SILVA se prontificou a ajudá-la a fechar sua lanchonete estando o referido a tempo todo com o capacete de cor verde preso a seu braço; Que recorda-se a depoente que após fechar sua lanchonete naquele local só permanecendo o indivíduo até então identificado por MARILON DA SILVA e o taxista vítima SENIVALDO havendo inclusive MARILON
se
direcionado ao táxi pertencente SENIVALDO; Que inclusive pode ouvir em determinado momento o SENIVALDO perguntar ao indivíduo identificado por MARILON DA SILVA do
porque
que o mesmo não teria ido embora com o motoqueiro que circulava pela área lhe sendo respondido que estava ele esperando outro amigo que iria passar por lá; Que não tem dúvidas quanto a foto do indivíduo apresentado como MARILON DA SILVA tratar-se da pessoa que permaneceu com SENIVALDO por volta das 17:30 horas da data do
ultimo
dia 10 do corrente mês e ano em ocasião que ambos ficaram sozinhos próximo ao táxi pertencente SENIVALDO; Que embora conheça o taxista SENIVALDO
ha
pouco meses desconhece que aquela possua qualquer inimigo ou desafeto tratando-se de pessoa de fácil trato, amigo das pessoas que dele necessita apenas que SENIVALDO as vezes costuma dizer ou mostrar que estão ali trabalhando com alguma importância em dinheiro do que entende ser um chamariz para um eventual meliante; Que sabe a depoente que encontra-se a
vitima
SENIVALDO internado junto ao HOSPITAL SANTA HELENA, não podendo até o momento falar visto os ferimentos de faca que sofreu no pescoço.” (ID 38345162 - Pág. 39/41)

A testemunha Laércio Ferreira dos Santos, ouvido na delegacia de polícia, também reconheceu o denunciado como sendo o indivíduo que esteve no ponto de táxi no dia do crime, vejamos:

“QUE, o declarante é taxista junto ao ponto estabelecido a frente do Hospital Santa Helena nesta Capital, tendo como colega de trabalho o taxista o SENIVALDO BEZERRA DA SILVA, seu conhecido há mais de oito anos; Que desconhece o depoente possuir SENIVALDO qualquer inimigo ou desafeto tratando-se aquele de pessoa amiga, simples e correto com suas coisas, Que na data do
ultimo
dia 10 do corrente mês e ano estando o depoente no período da tarde estacionado junto ao ponto de táxi, ali presente também estava o taxista SENIVALDO; Que na data referenciada por volta do meio dia ali se fez presente um rapaz que trazia consigo um capacete de cor verde metálica e ali permaneceu conversando; QUE NESTA OPORTUNIDADE LHE Ë APRESENTADO UM CRACHÀ DA
EMPRESA LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES COMERCIAL LTDA, contendo a foto de um funcionário identificado por MARILON DA SILVA, foto a qual observada traduz o declarante tratar-se do indivíduo que esteve no ponto de táxi na data do
ultimo
dia 10.10.06. trazendo consigo um capacete de cor verde
metälica
o qual reconhece o objeto apreendido nestes autos; Que o
individuo
que esteve durante toda a tarde estando identificado como MARILON por algumas vezes aquele se distanciou do ponto de táxi indo ao encontro de um motoqueiro que circulava a área não sabendo o declarante de quem se tratava; Que o
individuo
até então identificado de MARILON conversou muito com SENIVALDO e até mesmo com o depoente porém foram conversas desvinculadas de possibilidades que pudessem a induzir que o mesmo (MARILON) estivesse objetivando o cometimento de algum delito; Que entretanto o depoente deixou o ponto que trabalha por volta das 18:00 horas ali permanecendo SENIVALDO e o
individuo
até então identificado como MARILON, vindo o depoente a saber da agressão sofrida por SENIVALDO através do rádio de seu táxi oportunidade que se dirigiu ao Pronto Socorro de Cuiabá onde veio a confirmar
tratarse
de seu colega taxista.” (ID 38345162 - Pág. 43/44).

O investigador de polícia João de Freitas Novais, quando ouvido na fase policial disse o seguinte:

“Que, diz o declarante estando de plantão do dia 13/14.10.06, foi procurado pela irmã da
vitima
a qual disse que gostaria que policiais deste centro dirigisse até ao Hospital Santa
Helana
, pois entendia que o seu irmão estava correndo risco de ser atacado pelo elemento que havia tentado contra a sua vida pois que, no Hospital havia uma entrada pelos fundos que facilitaria o acesso até a UTI onde se encontrava seu irmão; Que, o declarante juntamente com o seu colega de plantão deslocou até ao referido Hospital para certificar dos fatos, Que, ai chegando deu
inicio
ao trabalho investigatório para colher dados sobre o autor do crime;, onde foi informado pelos taxistas que no dia do crime esteve naquele local durante todo o dia um indivíduo com um capacete de cor verde e que por várias vezes esteve também no local um motoqueiro que falava com o
individuo
que portava o capacete verde; Que, os motoristas de taxi informaram que há uns três meses atrás o
individuo
que estava com o capacete verde procedeu da mesma forma e disse a eles que estava hospedado no Hotel Ouro Branco, situado no Bairro
Araés
; Que, de posse dessa informações o declarante juntamente com seu colega de plantão dirigiu-se até ao Hotel Ouro Branco onde em conversa com o Guarda este informou que conforme disseram os taxistas que tinha um
individuo
hospedado há uns três meses atrás e voltara agora e que
varias
vezes ao dia vai a sua procura um motoqueiro, informou ainda, que do dia que ocorreu a tentativa de homicídio contra o taxista esse hóspede permaneceu durante três dias consecutivo dentro do quarto e na madrugada do dia 13.10.06, por volta das 05:00 horas o mesmo saiu pelos fundos do Hotel deixando sua bagagem e não dispensou o quarto, pedimos para que o mesmo descrevesse as características do Hospede descrevendo-o como sendo
magro, alto, aparentando uns trinta anos de idade, usava um bigode ralo, cabelo cortado baixo, as mesmas características descritas pelos taxistas, dizendo ainda, que sobre a mesa do quarto havia um crachá funcional da empresa LUPA, e foi solicitado que mostrasse, e de posse do mesmo e com a permissão do guarda dirigiu-se até a
UTl
onde estava internado a vítima qual foi mostrado o referido crachá e ele mesmo sem falar, porém ouvia, e entendia o que se falava e dava resposta levantando o dedo polegar demonstrando positivo e balançava também a cabeça no sentido de confirmação como sendo o mesmo que havia tentado contra a sua vida. Que, diante da confirmação fomos até ao Hotel onde foi feito a apreensão do Crachá junto ao guarda do estabelecimento e posteriormente entregue a autoridade policial, deixando ainda de sobre aviso o guarda e o proprietário do Hotel que se o visse por aquelas imediações tanto o motoqueiro citado pelos taxistas, quanto ao hospede, fato que até a presente data não ocorreu.” (ID 38345162 - Pág. 62/63)

Em Juízo, a referida testemunha disse que foi designado para dar apoio a outros investigadores e nos levantamentos houve um indício de que o denunciado estava hospedado em um hotel próximo da rodoviária; que no local conversaram com o gerente sobre os fatos o qual liberou o acesso ao quarto em que o acusado estava hospedado; que no interior do quarto, encontraram uma bolsa com os pertences do denunciado, onde encontraram um crachá de uma empresa de limpeza; que através do crachá fizeram a apreensão de alguns pertences e foram até o hospital onde a vítima estava internada e mostraram a ela o crachá; que a vítima reconheceu o denunciado pelo crachá; que participou das diligências até a apreensão dos objetos e a comunicação com o ofendido; que sabe que a vítima estava internada e não conseguia falar; que tempos depois a vítima estava sem o corte mas a fala ainda estava prejudicada; que a vítima não tinha dúvida de que o denunciado foi o autor do delito de tentativa de homicídio (ID 62092772 - Pág. 3).

O Investigador de polícia Walter Martins de Souza, na fase policial, relatou que:

“Que estando de plantão do dia 13/14.10.06, foi procurado pela irmã da
vitima
a qual disse que gostaria que policiais deste centro dirigisse até ao Hospital Santa Helena, pois entendia que o seu irmão estava correndo risco de ser atacado pelo elemento que havia tentado contra a sua vida pois que, no Hospital havia uma entrada pelos fundos que facilitaria o acesso até a UTI onde se encontrava seu irmão; Que, o declarante juntamente com o seu colega de plantão deslocou até ao referido Hospital para certificar dos fatos, Que, ai chegando deu
inicio
ao trabalho investigatório para colher dados sobre o autor do crime, onde foi informado pelos taxistas que no dia do crime esteve naquele local durante todo o dia um indivíduo com um capacete de cor verde e que por várias vezes esteve também no local um motoqueiro que falava com o
individuo
que portava o capacete verde; Que, os motoristas de taxi informaram que há uns três meses atrás o
individuo
que estava com o capacete verde
procedeu da mesma forma e disse a eles que estava hospedado no Hotel Ouro Branco, situado no Bairro
Araés
; Que, de posse dessa informações o declarante juntamente com seu colega de plantão dirigiu-se até ao Hotel Ouro Branco onde em conversa com o Guarda este informou que conforme disseram os taxistas que tinha um
individuo
hospedado há uns três meses atrás e voltara agora e que
varias
vezes ao dia vai a sua procura um motoqueiro, informou ainda, que do dia que ocorreu a tentativa de homicídio contra o taxista esse hóspede permaneceu durante três dias consecutivo dentro do quarto e na madrugada do dia 13.10.06, por volta das 05:00 horas o mesmo saiu pelos fundos do Hotel deixando sua bagagem e não dispensou o quarto, pedimos para que o mesmo descrevesse as características do hospede descrevendo-o como sendo magro, alto, aparentando uns trinta anos de idade, usava um bigode ralo, cabelo cortado baixo, as mesmas características descritas pelos taxistas, dizendo ainda, que sobre a mesa do quarto havia um crachá funcional da empresa LUPA, e foi solicitado que mostrasse, e de posse do mesmo e com a permissão do guarda dirigiu-se até a
UTl
onde estava internado a vítima qual foi mostrado o referido crachá e ele mesmo sem falar, porém ouvia, e entendia o que se falava e dava resposta levantando o dedo polegar demonstrando positivo e balançava também a cabeça no sentido de confirmação como sendo o mesmo que havia tentado contra a sua vida. Que, diante da confirmação fomos até ao Hotel onde o senhor JOÃO FREITAS fez a apreensão do Crachá junto ao Guarda do estabelecimento e posteriormente entregou a autoridade policial, deixando ainda de sobre aviso o guarda e o proprietário do Hotel que se o visse por aquelas imediações tanto o motoqueiro citado pelos taxistas, quanto ao hospede telefonasse na Delegacia, fato que até a presente data não ocorreu.” (ID 38345162 - Pág. 64/65)

Em juízo, a mencionada testemunha recordou que à época deu um apoio para um colega; que fizeram diligências em um Hotel perto da Rodoviária de Cuiabá; que foram até o hotel na tentativa de encontrar a pessoa que havia cometido o crime mas quando lá chegaram o denunciado já havia foragido, contudo tinham alguns pertences deixados para trás, como um crachá; que se recorda que encontraram os pertences no Hotel Ouro Branco; que fizeram contato com o gerente do hotel e foram até o quarto da pessoa que estava hospedada a qual já tinha foragido, contudo teria deixado alguns pertences, inclusive o crachá que depois foi reconhecido pela vítima como sendo do autor do delito. (ID 54386578 - Pág. 5)

O policial militar Marcelo
Buscariol
, ouvido perante a Autoridade Policial, disse:

“Que o declarante é Militar Estadual ao Posto de Soldado encontrando-se destacado junto ao 9o Batalhão, encontrando-se em disponibilidade à Assembleia Legislativa do Estado; Que, em data do último dia 10 do mês de outubro do corrente ano por volta das 18:30 horas estando em serviço foi avisado pelo colega de serviço FIGUEIREDO de alguém estava gritando pedindo por socorro nos
fundos do estacionamento da Secretaria de Infra Estrutura do Estrado que se localiza ao lado da
Assembléia
Legislativa; Que, juntamente com FIGUEIREDO e ADMILTON partiu em direção ao chamamento; Que, no estacionamento do citado órgão pode visualizar um
veiculo
Parati cor prata caracterizada como taxi estando o mesma com as duas portas do lado esquerdo abertas e ajoelhado entre as mesmas um indivíduo posteriormente identificado como o taxista SENIVALDO BEZERRA DA SILVA que com as mãos ao pescoço gemia e sangrava; Que, o declarante ajudou o seu colega FIGUEIREDO colocar a vítima no banco
trazeiro
do seu veículo taxi, Que, loto em seguida chegou o outro soldado ADMILTON que também embarcando os três juntamente com a vítima em busca de socorro médico, conquanto, os demais milicianos que foram acionados permaneceram no local dando continuidade ao trabalho de guarda
Assembléia
; Que, no momento da localização do taxista recorda-se que aquele lhe pareceu estar consciente; Que deslocou em direção a Av. do CPA, onde ficou o Soldado ADMILTON mantendo vigilância objetivando o cerco ao agressor conquanto o declarante e o Soldado FIGUEIREDO rumaram para o Centro Integrado de Atendimento de Emergência (CIATE) localizado na esquina da Av. Mato Grosso com Av. do CPA; Que, já no local com a vítima a mesma ainda teve forças para descer do veículo e deitar-sena maca da Ambulância daquele Centro de Emergência ficando a mesma sobre os cuidados daqueles profissionais; Que, promovido o primeiro atendimento por aqueles a ambulância seguiu rumo ao Pronto Socorro oportunidade em que seguiu atrás levando o veículo da vítima o
Sd
PM FIGUEIREDO; Que, já no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá comunicou o fato aos milicianos daquela Unidade Médica, onde a vítima foi socorrida havendo o declarante e o Soldado FIGUEIREDO fornecido os dados para elaboração do Boletim de Ocorrência
a cerca
dos fatos, na sequência dirigiram-se a Coordenadoria Metropolitana onde foi registrado outra ocorrência e ali também entregue aos militares que ali trabalham o
veiculo
e demais pertences da vítima; Que, retornando ao trabalho na
Assembléia
os seus colegas disseram não ter conseguido informações
a cerca
do autor do delito.” (ID 38345162 - Pág. 71/72)

Em juízo, o citado policial militar disse que se recorda dos fatos porque ele estava de serviço na Assembleia Legislativa com outros colegas quando ouviram uma pessoa gritando por socorro; que ele e o policial Rodrigo Figueiredo colocaram o ofendido no próprio veículo e o levaram até o Corpo de Bombeiros próximo à Avenida Mato Grosso, e de lá os bombeiros o levaram ao Pronto Socorro Municipal; que a vítima estava quase desacordada pela perda de sangue; que o corte no pescoço da vítima era muito fundo. (ID 54386578 - Pág. 2)

O policial militar Rodrigo de Figueiredo, na delegacia de polícia, esclareceu que:

“Que, declarante é Militar Estadual ao Posto de Soldado encontrando-se destacado junto ao 1o Batalhão CPA Porto,
encontrando-se em disponibilidade à Assembleia Legislativa do Estado, Que, em data do último dia 10 do mês de outubro do corrente ano por volta das 18:30 horas estando em serviço pode ouvir ecoar gritos de socorros vindos do estacionamento da Secretaria de Infra Estrutura do Estrado que se localiza ao lado da Assembleia Legislativa, Que, avisou os colegas ADMILTON e BUSCARIOL também m
i
licianos e partiu em direção ao chamamento; Que, no estacionamento do citado órgão pode visualizar um
veiculo
Parati de cor prata caracterizada como taxi estando a mesmacom as duas portas do lado esquerdo abertas e ajoelhado entre as mesmas um
individuo
posteriormente identificado como o taxista SENIVALDO BEZERRA DA SILVA que com as mãos ao pescoço gemia e sangrava, Que, diante estado daquela vitima colocou-a no banco
trazeiro
do
veiculo
já encontrando com os Soldados BUSCARIOL e ADMILTON que também embarcaram seguindo os três juntamente com a
vitima
em busca de socorro médico, conquanto, os demais milicianos que foram acionados permaneceram no local dando continuidade ao trabalho de guarda da Assembleia e promovendo buscas ao autor da agressão; Que, no momento da localização do taxista recorda-se que aquele lhe pareceu estar consciente e com uma das mãos apontou para a rua que
da
acesso a
Av
do CPA, lhe parecendo indicar o caminho seguido pelo agressor; Que descendo para acessar à
Av
do CPA, na mesma, ficou o Soldado ADMILTON mantendo vigilância objetivando o cerco ao agressor conquanto o declarante e o Soldado BUSCARIOL rumaram para o Centro Integrado de Atendimento de Emergência (CIATE) localizado na esquina da Av. Mato Grosso com
Av
do CPA; Que, já no local com a
vitima
a mesma ainda teve forças para descer do
veiculo
e deitar-se na maca da Ambulância daquele Centro de Emergência ficando a mesma sobre os cuidados daqueles profissionais; Que, promovido o primeiro atendimento por aqueles a ambulância seguiu rumo ao Pronto Socorro oportunidade em que seguiu atrás levando o veículo da
vitima
; Que, já no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá comunicou o fato aos milicianos daquele Unidade Médica, foi a vítima socorrida havendo o declarante e o Soldado BUSCARIOL fornecido os dados para a elaboração do Boletim de Ocorrência
a cerca
dos fatos, na sequência dirigiram-se a Coordenadoria Metropolitana onde foi registrado outra Ocorrência e ali também entregue aos militares que ali trabalham o veículo e demais pertences da vítima; que, retornando ao trabalho na
Assembléia
os seus colegas disseram não ter conseguido informações
a cerca
do autor do delito.” (ID 38345162 - Pág. 73/74

Em juízo relatou que se recorda dos fatos, pois nesse dia estava trabalhando na Assembleia Legislativa e por volta das 18h30 ou 19h estava no estacionamento quando escutou alguém chamando por socorro com a voz bastante baixa, foi quando subiu o morro e viu um veículo com as luzes acesas e as portas abertas; que fez uma varredura no local quando visualizou a vítima ajoelhada com a mão no pescoço; que no veículo tinha uma toalha que foi usada para fazer pressão no ferimento da vítima; que a vítima estava perdendo muito sangue, inclusive o para-brisa e o banco estavam cobertos de sangue; que após prestar socorro à vítima apenas registrou o boletim de
ocorrência, não participando das demais diligências realizadas para se chegar a autoria delitiva; que tomou conhecimento de que a vítima foi submetida a uma grande cirurgia na região do pescoço; que foi encontrado alguns objetos no carro da vítima que foram relacionados no boletim de ocorrência; que deixou de perseguir o fugitivo para prestar socorro à vítima (ID 54386578 - Pág. 3)
[...]

Depreende-se, pois, que existem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor
do recorrente
,
pois
,
embora a vítima
Senivaldo
Bezerra da Silva e as testemunhas oculares Jucilene Moraes Ribeiro da Silva e Laércio Ferreira dos Santos

tenham
-no
reconhecido precariamente
na
fase extrajudicial,
por

meio da foto de um
crachá que foi deixado para trás pelo autor do fato,
em juízo o ofendido reconheceu
o insurgente
como sendo
a pessoa que praticou o
crime narrado na exordial acusatória
,
durante a
audiência de instrução por videoconferência
na qual os dois
participaram.

Verifica-se, portanto, que
,
n
ão obstante

o recorrente

tenha negado os fatos, a
sua
versão
não ficou comprovada indene de dúvidas nos presentes autos
. Logo, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
do
recorrente não merece prosperar.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)
”
.

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto,
fica
claro
que os argumentos apresentados
pelo recorrente

não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que
ele
seja despronunciado.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do recorrente a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
,
o recorrente

pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que
é
manifestamente improcedente.

Todavia, é imperativo
ressaltar
que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão
da
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que,
conforme relatos
de
Senivaldo
em juízo
,

o
recorrente
, sob o falso pretexto de ir até a Assembleia Legislativa bater o ponto, solicitou os serviços de taxista da vítima e a atraiu para o local do crime, e lá estando, inopin
adamente
, desferiu
golpes de faca em seu pescoço,
sem dar qualquer chance de defesa
ao ofendido.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstância qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas
dos
autos e
aludida causa qualitativa
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não
desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou
-se desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática
,
não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
dessa causa qualitativa

para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais,
é importante acentuar que o recorrente
ter
á
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora
mantida na sentença de
pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marilon
da Silva
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022